Tribunal: TJDFT
Processo: 0748509-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748509-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: URACILA ZORAIDE DA SILVA MARINHO DE MORAIS, FABIO CURCINO VASCONCELOS DE MORAIS EMBARGADO: MARCELO CARLOS DA SILVA TELLES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por URACILA ZORAIDE DA SILVA MARINHO DE MORAIS e FABIO CURCINO VASCONCELOS DE MORAIS contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 58679141/58212938). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se Brasília-DF, 21 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator